Tribunal: TJPA
Processo: 0003122-52.2018.8.14.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003122-52.2018.8.14.0025
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: RHOMES CURY DE CAMPOS GODINHO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE EVIDENCIAM QUE O APELADO ATACOU A VÍTIMA E LHE DESFERIU TRÊS FACADAS NO PEITO DEPOIS DE DESARMÁ-LA. ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE SUSTENTA. DECISÃO ANULADA COM A SUBMISSÃO DO RECORRIDO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As provas colhidas sob o crivo do contraditório demonstram que foi o apelado quem atacou a vítima com três golpes de faca, depois de tomar referido instrumento de suas mãos, sendo insustentável a decisão dos jurados que o absolveu ao acolher a tese de legítima defesa.
2.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença absolutória. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para submeter o apelado a novo julgamento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, não se confirmando a sentença que absolveu o apelado
RHOMES CURY DE CAMPOS GODINHO
da prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua anulação.

O apelante alega que a decisão dos jurados, ao afirmar que o apelado agiu em legítima defesa, foi contrária às provas dos autos, pois este confessou a autoria quando interrogado na instrução processual, o que foi confirmado pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Pede o provimento do recurso para submeter o apelado a novo julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois as provas dos autos não deixam dúvidas que agiu sob o manto da legítima defesa.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 26/05/2018, na Cidade de Itupiranga, o apelante desferiu 03 (três) facadas na vítima Douglas da Conceição, que veio a óbito e, conforme as investigações, o motivo do crime teria o ciúme entre ambos, por conta da senhora Prisciane Maria da Conceição Silva.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelado foi absolvido.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante alega que a decisão dos jurados, ao afirmar que o apelado agiu em legítima defesa, foi contrária às provas dos autos, pois este confessou a autoria quando interrogado na instrução processual, o que foi confirmado pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

O apelante, quando interrogado na instrução processual (mídia de fls. 102) e no julgamento em plenário (mídia de fls.222), afirmou que tirou a faca das mãos da vítima e desferiu os golpes contra esta.

Por sua vez, a testemunha Dejalma Rocha de Souza, em todas as oportunidades em que prestou depoimento sob o crivo do contraditório (mídias de fls. 96 e 222), afirmou que foi o apelado que partiu para cima da vítima e lhe golpeou com a faca.

As testemunhas Luís Godinho dos Santos Neto (mídias de fls. 96 e 222) e Jonnes Weberte Nunes dos Santos (fls. 101 e 222), afirmaram que viram o ofendido partindo para cima do apelado, mas em nenhum momento viram o desenrolar da briga.

Como se vê, a decisão absolutória não encontra amparo nas provas dos autos pois estas não permitem sustentar que o recorrido agiu em legítima defesa, devendo a sentença ser anulada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator